Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Apelação interposta por HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR contra sentença terminativa proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo Apelante em desfavor do CLAUDIA BASTOS GUIMARAES, JOSELIA REGIA SILVA GUIMARAES, JOSE RAIMUNDO DA SILVA GUIMARAES. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, tendo o Apelante formulado pedido de benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de ser “pessoa idosa, aposentada pelo RGPS e seus proventos são destinados exclusivamente à manutenção de sua saúde e de seu lar, com alimentação e medicamentos”. O pedido foi impugnado em contrarrazões (id 69678999). Ao examinar os autos, verifica-se que em sua petição inicial, o apelante se qualificou como servidor público e narrou ser proprietário do imóvel posto a locação. Na ocasião, procedeu ao recolhimento das custas iniciais, sem pleitear o benefício. Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso (art. 99, CPC), por coerência, cabe à parte interessada comprovar efetiva modificação da situação econômica, sofrida no curso da instrução processual, ônus do qual não se incumbiu o Exequente/Apelante. Ademais, cumpre alertar que, eventual deferimento do benefício não poderá retroagir para alcançar atos processuais já exauridos. Pelo exposto, indefiro o pedido. Intime-se, assim, o Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator